Tribunal: TJDFT
Processo: 0011099-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS EM RAZÃO DE EXERCÍCIO DE ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ARTIGOS 550 E 551, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida na segunda fase de ação de prestação de contas, movida em desfavor de sócio administrador. 1.1. Na decisão, as contas foram consideradas “adequadas as contas prestadas e inexistente saldo a pagar”, sob o fundamento de que “não é possível verificar, à míngua de elementos técnicos, e existência de crédito em favor de quaisquer das partes”. 1.1. Em recurso, os autores buscam a reforma do pronunciamento a quo, a fim de que seja considerada a irregularidade das contas apresentadas.
2. Segundo a previsão do artigo 550, § 3o, e do artigo 551, § 2o, do CPC, tanto a impugnação das contas do réu quanto as próprias contas apresentadas pela parte autora, se o caso, devem ser fundamentadas e específicas, com referência expressa aos lançamentos questionados, além de ser instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, despesas e investimentos, se houver.
3. No caso concreto, restou observado que, a despeito de terem apresentado impugnação às contas prestadas pelo réu, os autores o fizeram de maneira genérica, não logrando elaborar o cotejo analítico entre os dados apresentados pelo requerido e os seus próprios elementos de convicção, de maneira a demonstrar os vícios praticados no exercício da administração da sociedade. Isto é, singela alusão à constatação de irregularidades, sem a devida comprovação de sua existência, não pode servir de lastro à pretensão de desconstituir a regularidade das contas prestadas. 3.1. Dentro desse quadrante, não tendo os autores se desincumbido de impugnar as contas em observância ao disposto nos artigos 550 e 551 do CPC, de forma a viabilizar a correta apuração de eventual saldo em seu favor, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
4. Precedente da Casa: “ (.....) 1. Conforme artigos 550, §3o, e 551, §2o, do CPC, tanto a impugnação às contas do réu quanto as próprias contas apresentadas pela parte autora, se o caso, devem ser fundamentadas e específicas, com referência expressa aos lançamentos questionados, além de ser instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, despesas e investimentos. 2. A impugnação evidentemente genérica pelo autor, contendo planilha simplificada com mera indicação de valores desprovidos de qualquer discriminação ou demonstração específica e fundamentada dos lançamentos impugnados e cálculos que o originaram, não se mostra suficiente a amparar não atendem ao disposto nos artigos 550 e 551 do CPC, de forma a viabilizar a correta apuração de saldo em seu favor. 3. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1236901, 07100975920188070020, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 4/5/2020. Sem Página Cadastrada).
5. Apelo conhecido e improvido.